Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-48.2020.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006540-48.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 37.572.627/0001-27 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), Procurador Geral de Carlinda MT (AGRAVADO), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 37.572.627/0001-27 (AGRAVADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVANTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 796/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EFEITO INTEGRATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com efeitos integrativos, no que tange à interpretação em julgamento recente do Supremo Tribunal Federal.

2. Aclaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA
, em face de acórdão lançado no agravo interno que manteve decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, ante a incidência do Tema 796/STF.

Aduz o Embargante a ocorrência de omissão ao fundamento de que
“o r. acórdão embargado deixou de analisar um dos principais fundamentos do agravo interno, qual seja, a interpretação que o E. STF recentemente deu sobre o mesmo assunto no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 1.485.056”.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios e admissão do recurso extraordinário.

Tempestividade certificada (id. 264358255).

Contrarrazões não apresentadas (id. 270303865).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA, em face da decisão que, em Agravo Interno, manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 796) com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. (id. 230319663).

A embargante alega, em resumo, que há omissão, ao fundamento em razão de recente julgamento do Supre Tribunal Federal (ARE 1.485.056).

Assiste razão quanto à ausência de fundamentação neste ponto.

Denota-se que, quando do julgamento do ARE em questão, o Ministro Relator, Edson Fachin, negou provimento ao recurso extraordinário ali interposto em razão de impossibilidade de análise da divergência em sede de recurso expecional. Destaco trecho,
in verbis
:

“Nesse contexto,
observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da existência de excedente da parcela do imóvel integralizado ao capital social da empresa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos,
bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie
, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. É o que se extrai da análise dos votos que conduziram os julgamentos dos seguintes precedentes, que aplicaram a tese fixada no Tema 796 a casos semelhantes ao dos autos:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024)

‘Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema no 796 da Repercussão Geral. 1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema no 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4o, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula no 512/STF).” (RE 1.423.898-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)

‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.“ (Rcl 52.522-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2022)”
(g.n.)

Verifica-se que os trechos lançados pelo embargante quanto à alegada interpretação do Tema 796/STF foram extraídos do acórdão de origem e não da decisão monocrática proferida pelo E. Ministro relator em decisão unipessoal, como busca fazer crer o recorrente.

Em verdade, a decisão monocrática proferida no ARE reconhece a impossibilidade de seguimento do recurso por reconhecer se tratar de matéria infraconstitucional e pela necessidade de reexame de prova, o que atrai a aplicabilidade da Súmula 279/STF e inviabiliza o seguimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e acolho, em parte, apenas para aclarar com função integrativa, nos termos delineados. Incólumes os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025